Tribunal: STF
Processo: RE 99804
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. O ACÓRDÃO
RECORRIDO RECONHECEU EM FAVOR DOS REUS A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE MERECE ACOLHIMENTO EM PARTE, POR OCORRER
NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS-169, INC-I E 170, INC-I, DO CÓDIGO
CIVIL. SEM DUVIDA, OS NETOS DO TESTADOR, FILHOS DOS RECORRENTES, E
QUE SE TORNARAM OS VERDADEIROS FIDUCIARIOS DA PARTE DISPONIVEL DA
HERANÇA, SENDO QUE SOMENTE NA MORTE DELES E QUE TAIS BENS PASSARIAM
PARA OSWALDO DOMINGOS FRUGOLI, PAI DOS RECORRENTES. PROVIMENTO EM
PARTE, DO RECURSO, A FIM DE QUE AFASTADA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM
FAVOR DOS REUS, PROSSIGA A EGREGIA CÂMARA JULGADORA NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO, COMO FOR DE DIREITO.